Tribunal: STF
Processo: Rcl 55662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal de Votuporanga, nos autos do Processo 1001128-92.2019.8.26.0383.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra que, interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada obstou o apelo, por entender que se aplicava ao caso o entendimento firmado nos Temas 660 e 655-RG, decisão esta mantida quando do julgamento do agravo interno interposto em seguida.



    Diante disso, aduz que “o Recurso Extraordinário carreado aos autos versa sobre interesse público em que a invalidade do diploma que a autora busca reversão afetou 65.173 indivíduos, possuindo nesta perspectiva repercussão geral, apto a primariamente cumprir os requisitos de admissibilidade, inclusive, desconsiderou por completo quanto ao TEMA 1154 do C. STF”. (eDOC 1, p. 5) 



    Nesses termos, assevera que “[t]amanha a repercussão desta matéria que, recentemente, no dia 25/06/2021 este STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Recorrente) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVER DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada. No mérito pugna pela procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a usurpação da competência desta Corte Suprema. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 1001128-92.2019.8.26.0383. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).



    Citada, a beneficiária Tereza Terrão Castelão de Araújo deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 23.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES STF. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS TEMAS Nº 660 E Nº 665. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: RE Nº 1.304.964-RG/SP (TEMA RG Nº 1.154). - Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 25)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. Vejamos.



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.



    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.



    Superada a questão, passo à análise do mérito.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Ainda, segundo os termos do § 5º do citado artigo do CPC, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, registro que o Tribunal reclamado reformou a sentença de piso, dando parcial provimento à apelação interposta, em julgado assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de diploma de ensino superior emitido à autora - Portaria 738/2019 do Ministério da Educação que determina somente o impedimento de registros durante a instrução do processo administrativo ou até decisão ulterior - Cancelamento ilegal do diploma - Cerceamento de defesa não verificado Arguição de incompetência absoluta e pedido de denunciação da lide corretamente afastados - Restituição dos valores pagos referentes ao serviço que se mostrou falho - Devolução em dobro afastada, diante da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes litigantes Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais claros na hipótese em exame, tendo em vista os dissabores e transtornos infligidos à consumidora, que suplantam o mero aborrecimento cotidiano - Indenização devida e bem arbitrada - Sentença reformada - Recurso a que se dá parcial provimento.” (eDOC 4) 



    Contra essa decisão, foi então interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 748371, referente ao Tema nº 660, ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’ e ao julgar o ARE 743.771 (Tema 655 - direito civil assunto:Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais, com trânsito em julgado em 07/06/2013) decidiu pela ausência de repercussão geral da questão; e não há que se falar em obter novo pronunciamento judicial sobre a causa, o que não se admite em recurso extraordinário, sendo esse utilizado para discutir se a matéria em questão já foi ou não objeto de repercussão geral pelo STF.



    Posto isto, por entender que o caso em debate amolda-se aos temas acima citados, com o permissivo do art. 1.030, I, alínea a, do CPC, nego seguimento ao presente recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem”. (Conforme consulta ao site do TJSP)



    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento, consoante decisão a seguir transcrita:



    “O recurso não comporta provimento. 



    Em que pese a sustentação da agravante, a matéria impugnada diz respeito à reparação de danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de diploma. 



    Não se vislumbra, neste caso, a existência de repercussão geral, tampouco ofensa a texto constitucional que autorize o recebimento do recurso. 



    Ademais, as questões trazidas à apreciação judicial, inclusive preliminares, foram devidamente enfrentadas pelos órgãos julgadores, existindo, pois, tutela jurisdicional completa e exaustiva. 



    Inexiste razão para a abertura da via extraordinária, de sorte que a decisão combatida deve mesmo ser mantida integralmente. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”. (eDOC 8) 



    Com efeito, percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC entendendo que a controvérsia correspondia aos temas 660 e 655, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigmas são o ARE-RG 748.371 e o ARE-RG 743.771, respectivamente. 



    Entretanto, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    A esse propósito, cito a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Por oportuno, destaco que no referido julgado essa Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 



    Dessa forma, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, conforme parecer apresentado com o seguinte teor:



    “12. Isso por que, conforme destacado na r. decisão que deferiu a liminar, a a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que, essa Corte Suprema, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    13. A mencionada tese, fixada no julgamento do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, traz o seguinte teor: 



    ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.’ 



    14. Constata-se que, a ação de origem tem por objeto exatamente a condenação da reclamante ao pagamento de indenização, em virtude do cancelamento de registro do diploma de conclusão de curso superior, amoldando-se, assim, à tese fixada no julgamento acima referido. 



    15. Dessa forma, a r. decisão reclamada aplicou de forma indevida os Temas nº 660 e nº 665, vez que a questão de fundo não envolve a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal, mas sim o debate sobre competência jurisdicional prevista na Constituição (art. 109) e, ainda, a controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior, atraindo a diretriz vertida no Tema RG nº 1.154”. (eDOC 25) 



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE-RG 1.304.964).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente